Tribunal: TJDFT
Processo: 0041925-50.2013.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Suspende-se a execução por um (1) ano quando o devedor não possuir bens penhoráveis. A prescrição não será contada durante esse período. Os autos serão arquivados após esse prazo e a prescrição retorna a contagem.
2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação conforme o entendimento da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
3. A decisão que pronuncia a prescrição intercorrente deve observar o período de suspensão processual. A ausência de indicação efetiva da existência de bens para garantia do crédito durante o período de suspensão e arquivamento do processo caracteriza a inércia do exequente.
4. Apelação desprovida.